Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIETA MAXIMO REIS contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de gratuidade de justiça e manteve o bloqueio da quantia de R$ R$ 4.068,84 (quatro mil e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), sendo R$ 2.898,74 (dois mil oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) retidos no Banco do Brasil – BB e R$ 1.170,10 (mil cento e setenta reais e dez centavos), na Caixa Econômica Federal – CEF. A Agravante alega nulidade da citação, pois o mandato foi recebido por terceiro em endereço diverso daquele em que a requerente reside e declara no seu imposto de renda (Id. 223638244). Quanto ao bloqueio de valor em conta corrente, sustenta que prejudica sua subsistência, além de ser possível poupar valores diretamente em sua conta-corrente até o limite de quarenta salários-mínimos. Aduz, por fim, que faz jus à gratuidade de justiça e que não houve o devido cotejo entre sua remuneração e seus gastos mensais. Requer a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Sobre a penhora de valores, compartilho do entendimento de que apenas as verbas salariais ou de investimentos são hipóteses protegidas pela impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso X, do CPC. A verba encontrada em conta corrente, por si só, não possui a proteção legal da impenhorabilidade. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD EM CONTA CORRENTE. SALDO BANCÁRIO DE R$ 5.282,08 BLOQUEADO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE SALDO INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a executada, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu sua impugnação. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença oriundo de débito contratual inadimplido no ano de 2005. Durante o trâmite processual executório, a agravada requereu a utilização do sistema SISBAJUD, a fim de atingir valores objetivando a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda. Ocorre que a agravante não concordou com a penhora realizada via SISBAJUD, alegando que tais valores seriam impenhoráveis. 2. O juízo indeferiu a impugnação da devedora, pois entendeu que o bloqueio de valores não recaiu sobre sua conta poupança, mas sim sobre sua conta corrente. Na visão do magistrado de origem, a devedora deixou de apresentar os extratos de sua conta bancária, apesar de devidamente intimada para tanto, o que ensejou a manutenção do bloqueio em sua conta, tendo em vista ser seu ônus a comprovação de que se tratava de conta corrente. 3. Inicialmente, insta pontuar que incumbe ao executado, no momento de apresentação da impugnação à penhora, o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, com fundamento no art. 373, II, c/c art. 854, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Nessa toada, esta Corte Distrital reconhece a possibilidade de constrição de quantia localizada em conta corrente quando o devedor não logra êxito em demonstrar a impenhorabilidade das verbas 4. No caso, não há qualquer comprovação trazida pela executada para embasar a alegação de que as verbas penhoradas teriam natureza salarial ou de poupança. Também não há elementos capazes de demonstrar que a penhora comprometeria a subsistência da executada ou de sua família. Como ressaltei na decisão monocrática de ID 4713328, não foi possível verificar a comprovação de que os valores penhorados constituiriam a única reserva monetária da agravante, não sendo o caso de aplicar, por analogia, o art. 833, X, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1749702, 07198728520238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. SISTEMA SISBAJUD. CONVERSÃO EM PENHORA. IMPUGNAÇÃO. TRABALHADORA AUTÔNOMA. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovado pelo devedor se tratar de conta relativa a serviço específico para receber verba remuneratória. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1752771, 07386616920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nesse contexto, a um primeiro e provisório exame, entendo que a decisão deve ser mantida quanto aos valores constantes da conta corrente mantida na Caixa Econômica Federal, porquanto não proveniente de salário ou provento de aposentadoria. Já quanto à penhora dos valores bloqueados em conta salário (Banco do Brasil), entendo presente a verossimilhança das alegações, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, o risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, mesmo diante de sobra de salário, pensão ou aposentadoria do mês anterior, subsiste a proteção legal, pois onde a lei não excepciona, não é dado ao julgador fazê-lo. Logo, nesse ponto, a r. decisão agravada deve ser suspensa ao menos até o julgamento final pelo colegiado. Por ocasião do mérito serão analisadas a gratuidade de justiça, pois ausente a urgência da medida, e a alegação de nulidade da citação, porquanto não prescinde de contraditório. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar recursal para determinar o desbloqueio de valor de titularidade da Agravante no Banco do Brasil. Intime-se. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 10 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator